Tribunal: STF
Processo: ARE 1462860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA APOSENTADA – REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE – DIREITO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS COM BASE NO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVA – REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 40, §4º DA CF/88 – MANUTENÇÃO DO DIREITO PELA EC N. 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA – DESNECESSIDADE – GARANTIA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. - Como cediço, com base na redação original do §4º do artigo 40 da Constituição Federal, a paridade consiste em uma garantia constitucional assegurada aos aposentados até o advento da EC n. 41/2003 de ter seus proventos reajustados com base no vencimento dos servidores ativos, inclusive quanto às vantagens supervenientes eventualmente instituídas. - Embora o direito à aposentadoria por integralidade e paridade tenha sido extinto com o advento da referida EC n. 41/2003, nos termos do seu artigo 3º, tal direito fora ressalvado àqueles que, até a data de sua publicação, tivessem cumprido os requisitos para sua obtenção, tendo sido expressamente ressalvado o direito de reajuste em seu artigo 7º. - A garantia de paridade e, portanto, de reajuste dos proventos com base no vencimento dos servidores ativos possui eficácia direta e aplicabilidade imediata, não dependendo, portanto, de regulamentação legal posterior, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente